Tribunal: TJBA
Processo: 8023996-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023996-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: C E O COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): SERGIO CELSO NUNES SANTOS AGRAVADO: AMBEV S.A. Advogado(s):SIDNEI AMENDOEIRA JUNIOR, FRANCISCO MARCHINI FORJAZ ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. CONCLUSÃO COERENTE E FUNDAMENTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Ambev S/A contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por empresa de menor porte, afastando a cláusula de eleição de foro e fixando a competência no foro do domicílio da autora, na Comarca de Feira de Santana. A embargante alega omissão e contradição na decisão quanto à aplicação do art. 46 do CPC, requerendo modificação do julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o art. 46 do CPC após a nulidade da cláusula de eleição de foro; (ii) o julgado é contraditório por afastar a cláusula contratual sem aplicar a norma processual que deveria substitui-la; (iii) seria cabível a aplicação de multa por litigância protelatória. III. Razões de decidir 3. A análise do acórdão evidencia que a questão da competência foi expressamente enfrentada, com fundamentação sólida sobre a manutenção do processo no foro de Feira de Santana, em razão da hipossuficiência da parte agravante e da vinculação territorial com a execução do contrato. 4. A contradição alegada não se configura, pois o julgado é coerente ao afastar a cláusula de eleição de foro e manter a demanda no foro onde a parte hipossuficiente pode efetivamente exercer sua defesa. 5. A escolha pelo foro do domicílio da autora decorre da interpretação sistemática e finalística do ordenamento jurídico, que visa garantir o acesso à justiça. 6. A pretensão de rediscutir o mérito por meio de embargos declaratórios é indevida, sendo essa via imprópria para tal finalidade. 7. Não se acolhe o pedido de aplicação de multa por litigância protelatória, por não se evidenciar dolo ou manifesta intenção de protelar o feito. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. Não configura omissão quando o acórdão embargado expressamente fundamenta a fixação do foro competente, ainda que contrariamente à pretensão da parte. 2. A contradição que enseja embargos declaratórios é interna à decisão judicial e não se confunde com o desacordo da parte quanto à sua fundamentação. 3. A proteção à parte hipossuficiente pode justificar a fixação da competência em foro diverso da regra geral do art. 46 do CPC, sem que isso importe vício sanável por embargos de declaração. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 931, 937, 1.022, I e II; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de nº 8023996-02.2025.8.05.0000, sendo Embargante a Ambev S/A e Embargada C E O Comércio Varejista de Alimentos LTDA, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator